Tribunal: TJMT
Processo: 0036480-51.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036480-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAXIMO RODRIGUES - CPF: 331.982.847-91 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

LUIZ FERNANDO MAXIMO RODRIGUES

APELADO(s):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO

DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO ROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
CONTRATOS DE DESCONTO DE NOTA PROMISSÓRIA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS

– CONSTITUIÇÃO DO RESPECTIVO CRÉDITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO E A CITAÇÃO (COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO) – DESACOLHIMENTO -
SENTENÇA PROFERIDA A MENOS DE CINCO ANOS DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO EXEQUENDO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO A OUTROS CONTRATOS – SÚMULA 106 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, no contrato de confissão de dívida a ser paga em parcelas, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim dia do vencimento da última parcela. Assim, descabe reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão monitória se a sentença se deu em período inferior a cinco anos contados do vencimento da última prestação do contrato exequendo.

Ademais, corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário sob cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos, no cumprimento das determinações do juízo e prática de atos ordinatórios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

LUIZ FERNANDO MAXIMO RODRIGUES

APELADO(s):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO

DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
LUIZ FERNANDO MAXIMO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 0036480-51.2012.8.11.0041 ajuizada por de
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO

DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, que rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pleito inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, a importância de R$141.553,02, atualizada a partir da última citação, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, bem como condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor débito.

Narra o recorrente que firmou com a cooperativa autora três contratos Bancários, quais sejam, (i)
Contrato de Desconto de Nota Promissória no 17971-6
, celebrado em 02/05/2007, no valor de R$ 96.300,00, a ser pago em 150 (cento e cinquenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.244,00, vencendo a última parcela em 10/10/2019; (ii)
Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) no 27673-2
, celebrado em 30/12/2009, no valor de R$7.040,04, a ser pago em parcela única com vencimento previsto para 05/03/2010; e (iii)
Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) no 28376-8
, celebrado em 02/02/2010, no valor de R$1.623,42, a ser pago em parcela única com vencimento previsto para 05/04/2010.

Inconformado com a rejeição da arguição de prescrição quinquenal, assevera que em relação ao
Contrato de Desconto de Nota Promissória no 17971-6
, teria pago apenas 35 (trinta e cinco) parcelas, tornando-se inadimplente a partir 36a parcela, vencida em 12/04/2010, de maneira que, prevendo a
cláusula oitava
do referido contrato o vencimento antecipado das parcelas vincendas como penalidade ao inadimplemento, tem-se que, por força do princípio
actio nata
, na data do vencimento da parcela inadimplida (12/04/2010) teve início o prazo prescricional quinquenal de que trata o art.206, §5o, inciso I, do CC/2002.

Afirma que, no entanto, o réu foi citado apenas em 30/03/2017, mais de seis anos e onze meses depois, tendo a cooperativa autora abandonado o processo por diversas vezes, deixando de promover atos de sua obrigação, em contrariedade com o estatuído no §2o do art. 240 do CPC/15.

Alega, nesse viés, que o abandono do processo, sem o devido impulsionamento, pode ser constatado no decurso de mais de oito meses entre a intimação da autora acerca da frustração da citação, ocorrida em 07/08/2014 (DJE de n.o 9349), e a devida manifestação, ocorrida em 15/04/2015, o que afasta a aplicabilidade dos §§1o e 3o do art.240 do CPC/15.

Reforça que, na linha da jurisprudência do STJ, em especial no REsp n. 1.262.056/SP, cuja orientação é seguida por todos os tribunais de segundo grau, o prazo prescricional quinquenal para o manejo da ação monitória começa a fluir do vencimento da obrigação inadimplida, e não da data do ajuizamento da ação como erroneamente considerou a sentença.

Conclui afirmando que, desse modo,

também os
Contratos de Abertura de Crédito no 27673-2
(segundo) e
28376-8
(terceiro), estariam prescritos uma vez que o ajuizamento da ação se deu quando já ultrapassado o prazo quinquenal a partir de seus vencimentos previstos, respectivamente, para 04/04/2010 e 05/03/2010.

Contrarrazões no ID.n. 83405486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, defiro em favor do apelante os benefícios da justiça gratuita, na medida em que os extratos bancários de IDs. ns. 84225981 - Pág. 1 a 84225986 - Pág. 1, a cópia da Carteira de Trabalho de ID. n.

84225987 e Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física do Exercício 2020 de ID. n. 84225988, denotam que o postulante ao benefício aufere uma renda de pouco mais de dois salários mínimos.

Pois bem.

Segundo ressai dos autos, o apelante
ajuizou ação monitória em face do recorrido almejando o recebimento dos créditos estampados em três contratos bancários assim discriminados:

(i)
Contrato de Desconto de Nota Promissória no 17971-6
(ID. n. 83405469 - Pág. 67/69), celebrado em 02/05/2007, no valor de R$ 96.300,00, a ser pago em 150 (cento e cinquenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.244,00, vencendo a última parcela em
10/10/2019
;

(ii)
Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) no 27673-2
(ID. n. 83405469 - Pág. 71/85), celebrado em 30/12/2009, no valor de R$7.040,04, a ser pago em parcela única com vencimento previsto para 05/03/2010; e

(iii)
Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) no 28376-8
(ID. n. 83405469 - Pág. 87/101), celebrado em 02/02/2010, no valor de R$1.623,42, a ser pago em parcela única com vencimento previsto para 05/04/2010.

Citado, o réu opôs os embargos monitórios, suscitando (a) a prescrição quinquenal da pretensão monitória, (b) a ilegalidade da utilização da Tabela
Price
, cujo sistema de amortização incorpora os juros compostos, e (c) a ilegalidade da capitalização de juros.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de rejeição dos embargos monitórios e o acolhimento da pretensão inicial.

Inconformado, recorreu o réu embargante contra tal veredicto, insurgindo-se exclusivamente contra a rejeição da prescrição.

Pois bem.

Em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que a razão não socorre ao apelante.

Primeiramente, porque conforme orientação do STJ, tratando a ação de exigir obrigação a ser adimplida em parcelas, o vencimento antecipado da dívida não altera o
dies a quo
do prazo prescricional, o qual somente se deflagra quando do vencimento da última prestação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional,
prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1637969/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Neste Tribunal o entendimento não destoa:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO –PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA –REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.-
(N.U 0001866-13.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

No caso, conforme já adiantado, a última prestação do
Contrato de Desconto de Nota Promissória no 17971-6
venceria apenas em 10/10/2019
. Logo, se considerada a aplicabilidade do prazo quinquenal nos termos do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, o apelante poderia manejar tempestivamente a execução até 09/10/2024, razão porque descabe reconhecer a prescrição intercorrente pelo simples fato de, tendo antecipado o ajuizamento da ação, não logrou efetivar a citação da executada no prazo de cinco anos.

Isso já bastaria para afastar a prescrição.

Já em relação às
Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) no 27673-2
e
no 28376-8
, vencidas, respectivamente, em 05/03/2010 e 05/04/2010, melhor sorte socorre ao recorrente.

Isso porque,
em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Notório, na hipótese dos autos, que entre o ajuizamento da ação em 16/10/2012 (ID. n. 83405469 - Pág. 2) e a prolação do despacho citatório em 06/12/2012 (ID. n. 83405469 - Pág. 119) decorreran exatos
cinquenta
dias.

Expedido o mandado citatório (ID. n. 83405469 - Pág. 123), e distribuído ao Sr. Oficial de Justiça ainda em 13/04/2013 (ID. n. 83405469 - Pág. 127), este somente foi devolvido em 27/05/2014 (ID. n. 83405469 - Pág. 131), ou seja, mais de
um ano e um mês
depois.

Nesse interregno, o credor apelante já havia peticionado nos autos, ainda em 09/05/2014, requerendo fosse o meirinho intimado a devolver o mandado (ID. n. 83405469 - Pág. 137).

Notório, também, que na certidão da Oficial de Justiça de ID. n. 83405469 - Pág. 135, a referida meirinha chegou a tentar a citação tendo, inclusive, tido contato com o porteiro condomínio onde residia o apelante e com a esposa deste que informara que este se encontrava em viagem, sendo que, posteriormente, o próprio réu entrou em contato telefônico dizendo que a dívida objeto da monitória já se encontrava quitada.

Deferida a citação por ora certa em decisão datada de 26/05/2015 (ID. n. 83405469 - Pág. 155), o Oficial encarregado assim não o procedeu, tendo tomado o mesmo mandado e se dirigido ao endereço do apelante apenas em 02/07/2015 e conversado com o porteiro do edifício que, depois de interfonar para o apartamento do requerido apenas respondeu que este
“não estava no momento e que o horário mais fácil de encontra-lo é na hora do almoço”
, conforme certificado no ID. n. 83405469 - Pág. 167, sem que, no entanto, o meirinho subscritor tivesse procedido com os comandos para a realização da citação por hora certa, como deferido.

Instada, a autora requereu mais uma vez a citação por hora certa em manifestação datada de 13/08/2015 (ID. n. 83405469 - Pág. 171/181). Porém, apenas em 29/02/2016 – ou seja, mais de seis meses depois – houve manifestação da magistrada singular consignando que a citação por hora certa já havia sido deferida em decisão anterior (ID. n. 83405469 - Pág. 185).

Desentranhado o mandado para nova tentativa de cumprimento (ID. n. 83405469 - Pág. 189), o meirinho encarregado mais uma vez certificou em 27/03/2016 (ID. n. 83405469 - Pág. 191) que retornou ao endereço do réu sem conseguir citá-lo.

Antes mesmo de ser intimada, a credora peticionou nos autos em 17/05/2016 (ID. n. 83405469 - Pág. 193/195) requerendo a expedição de novo mandado, agora no modelo de “citação por hora certa”, o que foi deferido em decisão de 07/07/2016 (ID. n. 83405469 - Pág. 199), o qual sequer chegou a ser expedido, tendo o réu ora apelante comparecido espontaneamente nos autos em 30/03/2017 (ID. n. 83405469 - Pág. 213),
mais de 8 (oito) meses
após a última ordem de expedição de
novo mandado
de citação, e mais de
1 (um) ano e 10 (dez) meses
, da primeira ordem de expedição de
mandado de citação por hora certa
(ID. n. 83405469 - Pág. 155).

De todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal causa pela qual a citação do executado não se deu no quinquênio legal.

Isto porque,
se somados todos os interregnos em que a máquina judiciária deixou de proceder ao andamento do feito nos prazos legais
, sem sombra de dúvidas,
temos pelo menos dois anos em que o feito ficou paralisado por falha do mecanismo do judiciário.

Com isso, não há dúvida de que a prescrição deve ser afastada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 106 DO STJ – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL (ART.206, § 5o, I, CC/2002) – DECURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DO CRÉDITO OU OFERTA DE EMBARGOS MONITÓRIOS, SEM ALUSÃO AO RECEBIMENTO DOS AVISOS DE RECEBIMENTO POR PESSOAS DIVERSAS ÀS DOS RÉUS – NÃO EFETIVAÇÃO TEMPESTIVA DA EXECUÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – APELO PROVIDO. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (REsp 1262056/SP).
Se, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a efetivação da citação válida no prazo legal é obstada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça – tais como a certificação de decurso do prazo para o pagamento do crédito ou oferta de embargos monitórios sem esclarecer que os avisos de recebimento das correspondências citatórios foram recebidos por pessoas diversas às dos réus –, deve ser afastada a arguição de prescrição. Inteligência da Súmula no 106 do STJ.

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000009-91.2005.8.11.0005, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 06/08/2014, publ. no DJE 14/08/2014)

Por fim, não há se falar em prescrição intercorrente, já que entre o ajuizamento da ação em 16/10/2012 (ID. n. 83405469 - Pág. 2) esta e o comparecimento espontâneo do réu apelante em 30/03/2017 (ID. n. 83405469 - Pág. 233), transcorridos menos de cinco anos.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente apelo
.

Consequentemente, majoro o valor da verba honorária nesta fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021